Tribunal: TJDFT
Processo: 0717206-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS MÉDICOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Prestação de serviços médicos estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não havendo a comprovação da má-fé na cobrança, mesmo que indevida, como não se conformou aos quesitos firmados pelo parágrafo único do art. 42, do CDC para que os valores fossem devolvidos em dobro.
3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.